Tribunal: CARF
Processo: 10120.734972/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.734972/2018-26
ACÓRDÃO
2302-004.097 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGORÍFICO PARAÍSO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TEMA 801
STF.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, quando do julgamento do Tema 801
(RE no 816.830), pela constitucionalidade da incidência da contribuição
destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA
LEI No 13.606/18.
A contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural somente pode ser exigida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário apresentado pelo Frigorífico Paraíso, não conhecendo das alegações
quanto à responsabilidade solidária dos sócios, e em não conhecer dos recursos apresentados por
Francisco Arivaldo Nunes Brito e João Alves da Silva Sobrinho; e em rejeitar a preliminar para, no
mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.097 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734972/2018-26
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-89.799, julgado
pela 9a Turma da DRJ/RPO, na qual os membros daquele colegiado entenderam, por unanimidade
de votos, conhecer em parte a impugnação e, na parte conhecida, julgá-la improcedente,
mantendo o crédito tributário lançado.
De acordo Relatório Fiscal (e-fls. 302-304) o processo em análise trata de Auto de
Infração relativo ao lançamento das contribuições destinadas ao SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural incidentes sobre a receita bruta, de acordo com o Fundo de Previdência e
Assistência Social – FPAS 744. O relatório aponta que para determinar os fatos geradores da
contribuição previdenciária em questão, foram utilizadas as notas fiscais eletrônicas de entrada de
produtos rurais emitidas pelo contribuinte e armazenadas nos sítios da SRFB por intermédio do
SPED – Sistema Público de Escrituração Digital. Relacionou-se as notas fiscais de entrada de
produtos rurais adquiridos de pessoas físicas e deduziu-se os valores de devoluções destas
compras. As bases de cálculos lançadas correspondem ao somatório das notas fiscais emitidas em
cada competência, sendo que nestes valores foram aplicadas as alíquotas de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) referente a parte patronal.
O Frigorífico Paraiso apresentou Impugnação (e-fls. 350-382) pleiteando a exclusão
de todos os responsáveis solidários, sob o argumento de que inexiste descrição fática em relação a
solidariedade. Refere que a simples caracterização de grupo econômico não importa em
atribuição da responsabilidade solidária. Alega que embora tenha havido alteração do
entendimento do STF quanto à constitucionalidade das contribuições em questão, não mais vigora
o inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que fundamentava a sub-rogação. A sub-rogação dos
adquirentes da produção rural em relação ao SENAR só passou a ter amparo legal com a Lei n°
13.606/18, que inseriu o parágrafo único no artigo 6° da Lei n° 9.528/97, ou seja, após o período
relativo aos fatos geradores objeto do presente processo. Que a Resolução 15/2017 do Senado
Federal produz efeitos ex tunc, derrogando todos e quaisquer atos que se fizeram desde a entrada
em vigor do inconstitucional inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que trata da sub-rogação.
Impugna os valores cobrados, multas e juros, vez que não se estabeleceu a mora, ainda que fosse
devido o tributo, pois os efeitos da decisão que restabeleceu a constitucionalidade das
contribuições somente se efetivaram após agosto de 2018. Impugna os valores lançados vez que
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.097 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734972/2018-26
3
não existe comprovação do inadimplemento dos produtores rurais pessoas físicas, o que
caracteriza cerceamento de defesa e possibilita a dupla tributação por parte do fisco.
O Auto de Infração também foi impugnado por João Alves da Silva Sobrinho, por
entender ter sido autuado como “responsável solidário de fato”.
A DRJ não conheceu das alegações relativa às contribuições previdenciárias
(lançadas em processo 10120.734971/2018-81) e à responsabilidade solidária, já que não existe
responsabilização solidária neste processo e, pela mesma razão, não conheceu a impugnação
apresentada por João Alves da Silva Sobrinho (que só foi incluído na condição de responsável
solidário no processo 10120.734971/2018-81).
Na parte conhecida que é a relativa à contribuição ao SENAR, restou decidido pela
DRJ que a sub-rogação prevista no artigo 30, IV da Lei 8.212/91, não foi afastada para o período de
vigência da Lei 10.256/01, com amparo no julgado do TRF 5a Região que enfrentou a
constitucionalidade reconhecida no RE 718.874 sob a perspectiva das contribuições devidas pelo
adquirente por sub-rogação (e-fls. 568-573).
Cientificado do acórdão, o Frigorífico apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 586-
605). Repetindo os argumentos trazidos em sede de Impugnação sustenta, em preliminar: a) a
inexistência de renúncia ao contencioso administrativo; b) a nulidade do auto de infração por
ausência de demonstração fática que justifique a inclusão de outros como sujeitos passivos da
autuação (inclusão de sócio e demais empresas do grupo); c) ilegitimidade de parte (João Alves da
Silva Sobrinho, Francisco Arinaldo Nunes de Brito, Wcjap Holding S/A, Cerâmica Capanema Eireli e
João Alves da Silva Sobrinho Minimercado.
No mérito, sustenta ausência de legalidade a amparar a sub-rogação, visto que,
embora tenha havido alteração do entendimento do STF quanto à constitucionalidade das
contribuições ao SENAR, não mais vigora o inciso IV do artigo 30 da Lei n° 8.212/91, que
fundamentava a sub-rogação.
Francisco Arivaldo Nunes Brito e João Alves da Silva Sobrinho, entendendo estarem
incluídos na condição de responsáveis solidários, também apresentaram Recurso Voluntário (e-fls.
608-627 e e-fls. 630-674).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.097 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734972/2018-26
4
O Recurso Voluntário do Frigorífico Paraíso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Todavia, diante da ausência de responsabilidade solidária neste processo, os
argumentos apresentados em preliminar, isto é, nulidade do auto de infração por ausência de
demonstração fática que justifique a inclusão de outros como sujeitos passivos da autuação e a
ilegitimidade de parte de João Alves da Silva Sobrinho, Francisco Arinaldo Nunes de Brito, Wcjap
Holding S/A, Ceramica Capanema Eireli e João Alves da Silva Sobrinho Minimercado, não podem
ser conhecidos.
Pelo mesmo motivo não podem ser conhecidos os recursos apresentados por
Francisco Arivaldo Nunes Brito e João Alves da Silva Sobrinho.
Assim sendo, conheço em parte do recurso voluntário apresentado pelo Frigorífico
Paraíso e não conheço dos recursos apresentados por Francisco Arivaldo Nunes Brito e João Alves
da Silva Sobrinho.

2. Preliminar
O Recorrente sustenta a inexistência de renúncia ao contencioso administrativo.
Ocorre que a decisão de piso não decidiu pela renúncia ao contencioso
administrativo, muito pelo contrário. Vejamos:
(...)
Contribuição ao SENAR:
Com relação à contribuição ao SENAR, observa-se que referida exação não está
sendo discutida no mandado de segurança impetrado pela autuada, não se
caracterizando a renúncia ao contencioso administrativo em relação a esta
matéria (como ocorreu em relação às contribuições previdenciárias no processo
10120.734971/2018-81). (Grifei)
Diante deste contexto, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
O Recorrente se insurge contra a decisão recorrida alegando que em momento
algum houve a revalidação do inciso IV, do artigo 30 da Lei no 8.212/91, razão pela qual, não há lei
que ampare a sub-rogação. Aduz que o STF se limitou apenas a afirmar a constitucionalidade da
contribuição para o Funrural, não tendo sido objeto do julgamento no Recurso Extraordinário
718.874/RS a constitucionalidade da obrigação para os adquirentes dos produtos, até porque a
única previsão legal disso (artigo 30 inciso IV da Lei 8.212/91) continua suspensa pela Resolução
do Senado e a Lei no 10.256/01, que possibilitou a cobrança do Funrural, não trouxe previsão
nesse sentido.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.097 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734972/2018-26
5
A contribuição devida ao SENAR está prevista nos artigos 22-A, I, §5o, da Lei no
8.212/91 e 1o e 3o da Lei no 8.315/91.
Quando do julgamento do Tema 801 (RE 816.830), o STF decidiu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos seguintes termos:
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 801 da repercussão geral, negou
provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no
8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01", nos termos do voto do Relator
Assim, a Lei 9.528/97 reiterou a contribuição destinada ao SENAR dos empregadores
rurais pessoas físicas, estendendo-o aos chamados segurados especiais (produtores rurais pessoas
físicas sem empregados). No entanto, nada referiu sobre a sub-rogação (artigo 6o).
Mais adiante, a Lei 10.256/01, sem tratar sobre a matéria de sub-rogação,
modificou o disposto no artigo 6o da Lei 9.528/97, alterando a alíquota do SENAR das pessoas físicas
em geral para 0,2%.
A sub-rogação dos adquirentes no pagamento do SENAR dos produtores rurais
pessoas físicas, empregadores ou não, só foi instituída com a vigência da Lei no 13.606/18.
Desse modo e considerando que a responsabilidade imputada à empresa exige lei
em sentido formal para que seja válida, em relação à sub-rogação somente são válidos os
lançamentos realizados para períodos a partir de 2018.
Vale destacar que a Fazenda Nacional, através do Parecer SEI no 19443/2021/ME,
avaliou a possibilidade de inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR, prevista no art. 6o, da Lei no
9.528/97, ante a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da
Lei no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Logo, para o período anterior à legislação, como no caso dos autos, não se pode
exigir o recolhimento da contribuição ao SENAR do adquirente de produtor rural pessoa física,
porquanto não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212/91 e o art. 3o, §3o, da Lei no 8.135/91
como fundamento para a substituição tributária, a qual somente se tornou válida a partir da
vigência da Lei no 13.606/18, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528/97.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUBROGAÇÃO DO ADQUIRINTE DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE APENAS A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI No
13.606/2018.
PARECER
SEI
19.443/2021/ME.
LISTA
DE
DISPENSA
DE
CONTESTAÇÃO E RECURSOS DA PGFN.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.097 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.734972/2018-26
6
Conforme reiteradas decisões do STJ, apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no
566/1992, prever a obrigação de retenção do SENAR pelo adquirente da produção
rural, o dispositivo não encontrava amparo legal, violando as disposições do art.
121, parágrafo único, II, e art. 28 do CTN, obstáculo que foi superado somente a
partir da Lei n. 13.606/2018.
(Acórdão no 2201-011.907 – 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária - Sessão de
1 de outubro de 2024 - Relator Fernando Gomes Favacho)
Desta forma, entendo que assiste razão ao Recorrente na medida em que os efeitos
da Lei no 13.606/18 não podem ser aplicados retroativamente, dado que o período de apuração
de 01/04/2015 a 31/12/2016 é notadamente anterior à vigência desta lei.
Assim, o recurso voluntário deve ser considerado procedente.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário
apresentado pelo Frigorífico Paraíso, não conhecendo das alegações quanto à responsabilidade
solidária dos sócios, e em não conhecer dos recursos apresentados por Francisco Arivaldo Nunes
Brito e João Alves da Silva Sobrinho; e em rejeitar a preliminar para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 682
DF CARF MF
Original